Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. EX CONJUGE. CABIMENTO POR PRAZO DETERMINADO. MARCO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. LITIGIOSIDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não é aceitável o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte quando sua condição financeira retratada nos autos, os bens que possui, os vencimentos provindos da profissão, os aluguéis que recebe, são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.

2. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade familiar por implicar uma responsabilidade mútua entre as partes de um relacionamento. Quando o vínculo conjugal se extingue, esse dever de mútua assistência não necessariamente termina junto. Havendo provas de que um dos ex-cônjuges não tem meios para se sustentar por conta própria, o outro pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia por um período de tempo até que o necessitado possa conseguir meios de prover a própria subsistência e se tornar financeiramente independente.

3. Os alimentos entre ex-cônjuges são transitórios, excepcionais e devem ter previsão para cessação, sob pena de estimular-se a situação cômoda de dependência e desinteresse na busca de trabalho para prover a própria subsistência.

4. Sendo o trânsito em julgado da sentença um marco divisor que finaliza a lide, razoável que o período de pensionamento se conte a partir daí.

5. Em relação à partilha, a Sentença deve prevalecer em sua integralidade. O Julgado apreciou as questões levantadas e com relevância jurídica e econômica e deu acertada definição quanto aos bens do ex-casal.

6. Recursos conhecidos e não providos.